Tribunal: TJSP
Processo: 1030831-58.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
ção daquela realizada em primeiro grau e investigação apurada do nexo-causal – Recurso da autora prejudicado.
(TJSP; Apelação Cível 1030831-58.2017.8.26.0506; Relator (a): João Antunes; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro de Ribeirão Preto - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 03/07/2020; Data de Registro: 03/07/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

João Antunes

Comarca:

Ribeirão Preto

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

03/07/2020

Data de publicação:

03/07/2020

Ementa:
Acidente do trabalho – Perda auditiva - Laudo frágil e duvidoso – Necessidade da realização de nova perícia – Nexo causal não investigado adequadamente - – Causa madura não caracterizada – Risco de supressão de Instância - Sentença a quo anulada de ofício, determinando-se a baixa dos autos para a realização de nova perícia médica ou complementação daquela realizada em primeiro grau e

Ementa:
Acidente do trabalho – Perda auditiva - Laudo frágil e duvidoso – Necessidade da realização de nova perícia – Nexo causal não investigado adequadamente - – Causa madura não caracterizada – Risco de supressão de Instância - Sentença a quo anulada de ofício, determinando-se a baixa dos autos para a realização de nova perícia médica ou complementação daquela realizada em primeiro grau e investigação apurada do nexo-causal – Recurso da autora prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499116
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1030831-58.2017.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante MARTA
MONTEIRO DA SILVA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso da autora
prejudicado.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030831-58.2017.8.26.0506 -Voto no 14.638
2
VOTO No: 14.638
APELAÇÃO No: 1002169-92.2017.8.26.0083
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO 1a VARA CÍVEL
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: DRA. DÉBORA CRISTINA FERNANDES ANANIAS
ALVES FERREIRA
APELANTE: MARTA MONTEIRO DA SILVA
APELADO: INSS
Acidente do trabalho Perda auditiva - Laudo frágil e duvidoso
Necessidade da realização de nova perícia Nexo causal não
investigado adequadamente - Causa madura não caracterizada
Risco de supressão de Instância - Sentença a quo anulada de
ofício, determinando-se a baixa dos autos para a realização de
nova perícia médica ou complementação daquela realizada em
primeiro grau e investigação apurada do nexo-causal Recurso da
autora prejudicado.
A r. sentença de fls. 108/112 e o acolhimento dos embargos de
declaração pela sentença de fls. 139/142, bem como a decisão que rejeitou os embargos de
declaração (fls. 153), cujo relatório se adota, julgou improcedente ação acidentária
proposta por Marta Monteiro da Silva contra o INSS.
Inconformada apela a autora (fls. 157/164), buscando a inversão do
julgado. Alega, em preliminar, que teve cerceado o seu direito de defesa, uma vez que os
autos não foram devolvidos para o perito a fim de que respondesse aos quesitos
suplementares formulados pela autora. No mérito, sustenta fazer jus ao benefício pleiteado,
aduzindo que as sequelas decorrentes do exercício da atividade desempenhada reduzem sua
capacidade laborativa. Discorre sobre a matéria debatida e as questões controvertidas nos
autos, requerendo o provimento do recurso.
Processado o recurso, a parte contrária apresentou contrarrazões.
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em ações
acidentárias.
É o relatório.
O recurso da parte autora é tempestivo e preenche os requisitos de
admissibilidade. Oportuno lembrar, que nos termos do que dispõe o art. 129, § único da Lei
8.213/91, o segurado está dispensado de recolher qualquer preparo para o recurso, inclusive
a taxa de porte de remessa e de retorno. Estando, portanto, presentes os pressupostos legais
de admissibilidade do recurso interposto, passo ao exame da matéria, em sede recursal.
A pretensão da autora lança base no argumento de que sofre de
hipoacusia auditiva bilateral causada por acidente do trabalho, cuja incapacidade laborativa
parcial e permanente desde 05/11/2008 e o seu nexo-causal foram reconhecidos em acordo
celebrado entre as partes nos autos da ação acidentária (proc. no 122/08) que tramitou pera
a 7a Vara Cível de Ribeirão Preto. Aduz que referido benefício acidentário foi cessado
indevidamente em 25/04/2017, já que persistem as sequelas incapacitantes. A par disso,
ingressou com a presente demanda objetivando a implantação de benefício acidentário.
Não há notícia da emissão de Comunicação de Acidente do Trabalho
(CAT), tendo a segurada trazido aos autos cópia do laudo pericial realizado nos autos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030831-58.2017.8.26.0506 -Voto no 14.638
3
ação acidentária que tramitou perante a 7a Vara Cível de Ribeirão Preto (fls. 22/36).
A autora juntou cópia de sua Carteira Profissional onde consta o
registro de telefonista no período de 23/07/1986 a 16/11/199 (fls. 14), de
escriturária/atendente de agência de 02/10/1986 a 05/05/1987 (fls. 14), de almoxarife de
09/03/2000 a 05/05/2003 (fls. 14) e por derradeiro como caixa de supermercado de
11/08/2008 a 24/09/2010 (fls. 14).
A segurada esteve em gozo de auxílio doença acidentário de
04/07/2003 a 25/04/2017 (NB 542.442.713-4
CID H905
perda de audição
neurossensorial não especificada - fls. 78) e atualmente está em gozo de aposentadoria por
tempo de contribuição desde 27/06/2017 (NB 181.980.010-2 fls. 72), entretanto, a autora
requereu junto ao INSS a desistência de tal aposentadoria (fls. 116/122).
A despeito da conclusão da prova pericial produzida e a documentação
constante dos autos, tenho que, ao apreciar a petição inicial, a julgadora não enfrentou a
causa de pedir na sua integralidade, na medida em que não averiguou de maneira adequada
a incapacidade laborativa da obreira, nem tampouco o nexo causal, o que impossibilita o
imediato julgamento do recurso.
Isto porque o laudo pericial (fls. 99/107), revela-se insatisfatório, uma
vez que deixa dúvidas quanto a definitividade da lesão e o nexo-causal.
Segundo consta do laudo o perito diagnosticou que a autora é
portadora de rebaixamento auditivo bilateral severo em todas as frequências a partir de 0,5
Kz, H90.3 (fls. 103) e concluiu que a obreira “não apresenta incapacidade laborativa na
função de caixa, com o uso de aparelhos de ampliação”, asseverando que não necessitou
levantar o tom de voz durante o exame clínico (fls. 107).
Note-se, que o perito não justificou de forma convincente os critérios
que levaram à conclusão do laudo. Fazia-se necessário a utilização dos critérios da Tabela
Fowler de modo a não restar dúvidas quanto a existência ou não da incapacidade laborativa
da segurada.
Portanto, a prova pericial é vaga e lacunosa, revelando sua fragilidade.
No tocante ao nexo-causal, o perito sequer procedeu vistoria no local
de trabalho. Apenas se limitou a informar que “não foram apresentados documentos que
permitissem tal avaliação” (quesito “e” fls. 104).
Nada obstante, proferida sentença, ao apreciar a petição inicial, a
julgadora não enfrentou a causa de pedir na sua integralidade na medida em que não
averiguou de maneira adequada a existência de incapacidade laborativa da obreira eis não
retornou os autos ao perito para que, de forma contundente, esclarecesse as contradições
existentes no laudo acima apontadas, bem como daqueles pretendidas pela segurada em
seus quesitos suplementares.
Também o nexo causal não foi corretamente investigado pela MM.
Juíza a quo, pois, ao ter o perito afirmado que não haviam documentos que permitisse esta
avaliação, competia a realização de vistoria no local de trabalho da segurada, bem como,
não sendo esta possível, a realização da prova oral, oficiamento à empregadora, ao INSS
para que se comprovasse o liame entre a perda auditiva e as funções desenvolvidas pela
autora.
Como se sabe, para a comprovação dos requisitos necessários para a
concessão do benefício acidentário, a prova da incapacidade laborativa e do nexo causal é
de suma importância par ao deslinde da causa, desse modo, imprescindível para o
escorreito desfecho da lide, com a integral prestação jurisdicional.
E, respeitado o convencimento da Douta Magistrada a quo, tal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030831-58.2017.8.26.0506 -Voto no 14.638
4
imprescindibilidade não foi observada no julgamento.
Também, não se caracteriza, neste momento, a causa madura para
julgamento por total e absoluta deficiência da instrução processual.
Portanto, tenho por configurado na espécie o julgamento prematuro da
causa, o que obsta o julgamento do recurso agora interposto contra a sentença reexaminada.
A instrução é deficiente, impondo a anulação da r. sentença para que
outra seja proferida de forma a esgotar a análise em Primeira Instância de todas as questões
controvertidas com a entrega escorreita da prestação jurisdicional.
É necessária a investigação de eventual incapacidade laborativa do
autor, bem como do nexo causal.
Diga-se que a infortunística não indeniza a patologia em si ou o risco
da lesão ou de seu agravamento, mas sim a incapacidade decorrente da moléstia e desde
que estabelecido o nexo causal.
Diante da inconsistência da prova produzida e havendo controvérsia
acerca da natureza da moléstia e das correspondentes causas (doença ocupacional), da
forma narrada na exordial, cujo debate foi regularmente instaurado, necessária a reabertura
da instrução processual, com renovação da prova pericial para o exame da lesão reclamada
e produção de prova necessária para investigação do nexo (prova documental, colheita de
prova vocal, entre outras).
Há questões controvertidas no que tocam à incapacidade e ao nexo,
cujas matérias são de suma importância para aferir a presença ou não do direito à
indenização acidentária.
Dentro desse quadro, de rigor a anulação da sentença para que
outra seja regularmente proferida após a realização de nova prova pericial ou a
complementação daquela realizada nos autos adotando-se, desta feita, os critérios da
Tabela Fowler, além de completa instrução do feito para elucidação dos fatos
alegados na exordial e investigação segura do nexo causal entre lesão e a atividade
laboral desenvolvida, inclusive com o oficiamento à empregadora e ao INSS,
retornando os autos ao juízo de origem para a apreciação de todos os pedidos e causa
de pedir aduzidos.
Ressalte-se, por oportuno, que os vícios encontrados nos autos não
podem ser sanados pelo Tribunal ad quem, nem mesmo com a aplicação das disposições
preconizadas no Código de Processo Civil, no tocante ao processamento dos recursos.
Destarte, as matérias não adequadamente apreciadas pelo decisório de
origem (investigação da incapacidade e do nexo causal) não estão, pois, compreendidas na
devolução que o recurso de ofício faz operar para o conhecimento desta Corte.
Em face do exposto e por meu voto, de ofício, decreto a nulidade da
r. sentença de primeiro grau, restando prejudicado o exame do recurso,
determinando à devolução dos autos a origem para a completa instrução do processo
com a realização de nova prova pericial ou a complementação daquela realizada nos
autos parta averiguação do atual estado de saúde do obreiro, adotando-se, desta feita,
os critérios da Tabela Fowler, além da produção de outras provas necessárias para a
completa investigação dos fatos narrados na inicial (incapacidade e nexo), de modo a
possibilitar o correto deslinde da causa, até a prolação de nova sentença com
apreciação de todas as questões debatidas nesta ação de natureza acidentária, nos
termos deste Acórdão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030831-58.2017.8.26.0506 -Voto no 14.638
5
JOÃO ANTUNES

Relator